Tribunal: STF
Processo: RHC 181871
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO CONDUZ AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO SER OBJETO DE DEBATE NO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jair Antônio de Lima e Pedro Cassildo Pascutti contra julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 515.639, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Os recorrentes foram condenados à pena de um ano, um mês e vinte dias de reclusão pela prática do delito previsto no inc. I do art. 2º da Lei n. 8.137/1990.
    3. Interposta apelação no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com requerimento liminar de suspensão da ação penal, foi proferida a seguinte decisão:
    “Trata-se de pedido da defesa de suspensão da apelação criminal, em virtude de ação anulatória ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, ao argumento de ser causa prejudicial ao julgamento criminal. 
    Indefiro o requerimento, tendo em vista que a ação anulatória foi ajuizada no ano de 2018, estando apenas no seu início, conforme se constata do despacho juntado pela defesa no evento 12. 
    Além disso, a independência das esferas autoriza, em tese, o prosseguimento da ação penal quando o débito tributário está definitivamente constituído. 
    Por esse motivo, somente em casos específicos é que a ação anulatória poderá ensejar a suspensão prevista no artigo 93 do Código de Processo Penal. 
    Ademais, na apelação criminal a defesa alega que a presunção de veracidade dos documentos administrativos está prejudicada pela ação anulatória, devendo ser apreciada a questão em momento oportuno”. 
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 515.639, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido em 3.12.2019: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. CRIME TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). O enunciado aplica-se também à hipótese em que se impugna decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal." (RHC 102.196/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019, grifou-se). 3. O simples fato de o processo administrativo já finalizado ser objeto de ação anulatória na esfera cível não enseja qualquer óbice à persecução penal. Assim, não havendo necessidade de suspensão do processo, é ausente qualquer flagrante ilegalidade no caso em exame. 4. Habeas corpus não conhecido”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual os recorrentes alegam que “existe uma discussão judicial quanto à indevida constituição do crédito tributário, tanto por não ser devido tributo decorrente de operação em que sua exigência se encontrava suspensa, quanto por não ser possível desconsiderar as exportações realizadas pelo fato de não ter alguns atos concessórios vinculados em respectivos documentos, referida discussão encontra-se em trâmite, em grau de apelação junto ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo o feito o nº 0013373- 24.2014.4.03.6100” (fl. 176).
    Sustentam que “a questão da materialidade e da existência de procedibilidade da presente ação penal, é de evidente questionamento ainda mais quando, questão fundamental, está pendente de apreciação judicial, qual seja, nulidade do ato administrativo que considerou descumpridos os compromissos assumidos em razão dos Atos Concessórios de Drawback que objeto da presente demanda. Assim, não se pode falar em certeza de materialidade, a qual seria necessária para o procedimento da presente ação penal, portanto evidente a falta de justa causa para ação penal e patente a ausência de condição de procedibilidade da ação penal” (sic, fl. 177).
    Argumentam que, “pela simples via da consequência, o descumprimento de simples deveres instrumentais (ou obrigações acessórias) ou, ainda, o cumprimento imperfeito, per si, não gera a exigência do crédito tributário, mas tão somente a sujeição do sujeito passivo à multa prevista na legislação aduaneira, sem obrigação de pagamento do tributo, em especial pela impossibilidade de utilização de tributo como sanção de ato ilícito, consoante previsão do Artigo 3º do Código Tributário Nacional” (fl. 179).
    Ressaltam que “se o pagamento do tributo extingue a punibilidade a sua inexistência também vai no mesmo sentido, de forma que o provimento da ação anulatória acarretaria na extinção da punibilidade dos acusados” (fl. 185).
    Este o teor dos pedidos:
    “1) seja deferida medida liminar que determine a suspensão do processo nº 5007942-64.2015.4.04.7003, para que o mesmo aguarde o julgamento final da ação anulatória de crédito nº 5004079-18.2018.4.03.6100, que já está encerando sua fase de instrução, apenas aguardando audiência já agendada; 
    2) a comunicação da decisão concedida em caráter liminar, a fim de que tomem ciência da determinação de imediata suspensão do processo (autos nº 5007942- 64.2015.4.04.7003), tramita na 7ª Turma Do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região em Maringá, pelo meio mais expedito possível: (a) à autoridade apontada como coatora, desembargador federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE relator responsável pelo processo na origem, membro da 7ª Turma Do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região em Maringá; (b) ao r. Juízo da 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de 1º instância em Maringá; 
    3) ao final, a concessão, em definitivo, de Ordem para o fim obstar-se de modo definitivo para que seja extinta a ação penal, tendo em vista que a mesma não possui uma materialidade legalmente aceita. 
    4) Desde já requer a defesa o direito de realizar a sustentação oral no presente caso, de forma que necessita ser intimado para sessão de julgamento sob pena de nulidade de intimação e cerceamento de defesa”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “... da leitura da decisão impugnada, verifica-se que o entendimento do Desembargador Relator guarda consonância com a orientação desta Corte Superior, segundo a qual, "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal." (RHC 102.196/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019, grifou-se). 
    Nesse sentido, o simples fato de o processo administrativo já finalizado ser objeto de ação anulatória na esfera cível não enseja qualquer óbice à persecução penal. Assim, não há necessidade de suspensão do processo, como requer a defesa. 
    Das informações prestadas pelo Tribunal a quo, verifica-se ainda que, nos autos da apelação criminal, aportou novo pedido da defesa, dessa vez para suspender o processo em razão do RE 1.055.941, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 990), sendo o pleito igualmente indeferido (e-STJ, fls. 143-145). Contudo, esclareço que tal requerimento se deu em momento ulterior ao da presente impetração e, assim, não faz parte das razões de insurgência dos impetrantes (e-STJ, fls. 3-35). Logo, o pedido superveniente não será alvo de análise neste writ. 
    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte, com a concessão da ordem. 
    9. Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ...2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.3. A ação penal instaurada contra o paciente está embasada em débito tributário definitivamente constituído. A superveniente tramitação de ação cível para rediscutir a existência da dívida tributária não autoriza o encerramento prematuro do processo-crime.4. O fato novo suscitado na impetração (julgamento de apelação cível que teria declarado a inexistência da dívida) não pode ser conhecido por esta Corte: seja porque acarretaria uma indevida supressão de instâncias; seja porque a decisão que em tese beneficiaria o paciente ainda não transitou em julgado.5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 130.510-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2016).
    Com esse mesmo norte, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 156.669:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao RHC 91.237/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime tributário previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, porque, na condição de administradores da empresa Savegnago Supermercados Ltda., no período de 2006 a 2009, deixaram de recolher ICMS a que estavam obrigados na situação de sujeitos passivos, no total de R$ 237.189,18 (duzentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), discriminado no AIIM 3.158.949 (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    Em defesa prévia, os pacientes pleitearam a absolvição sumária, mas o requerimento foi indeferido pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP (págs. 63-67 do documento eletrônico 1).
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que denegou a ordem (págs. 69-75 do documento eletrônico 1). Na sequência, interpôs RHC no Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (págs. 77-87 documento eletrônico 1), em acórdão assim ementado:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. CRIME TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. JUSTA CAUSA. 3. DISCUSSÃO NA SEARA CÍVEL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 4. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
    1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Somente há justa causa para a persecução penal pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, com o advento do lançamento definitivo do crédito tributário. Nesse sentido, é o teor da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’.
    3. Ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das esferas cível e penal.
    4. Não tendo havido o pagamento, não há se falar em extinção da punibilidade. Igualmente, mostra-se despicienda a suspensão da ação penal, porquanto, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, é possível a extinção da punibilidade pelo efetivo pagamento do tributo.
    5. Recurso em habeas corpus improvido’. (…)
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte (…).
    Na espécie, em que pesem as alegações defensivas, não vislumbro nenhuma das hipóteses autorizadoras ao trancamento da ação penal pela via da ação mandamental constitucional, uma vez que a conduta narrada na exordial encontra-se tipificada na norma penal, com a presença do exigido “suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas” e não há causa extintiva de punibilidade.
    Ademais, a análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente.
    O acórdão ora atacado destacou, a propósito, que ‘o entendimento do acórdão recorrido [do TJSP] encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘a existência de discussão do débito tributário na esfera cível, ainda que esteja totalmente garantido, não constitui óbice obrigatório à ação penal, especialmente em face da independência entre as esferas’”, asseverando, ademais, que “mostra-se despicienda a suspensão da ação penal, porquanto, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, é possível a extinção da punibilidade pelo efetivo pagamento do tributo’ (págs. 84-85 do documento eletrônico 1). (…)
    Isso faz com que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorra em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF)” (HC n. 156.669, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.12.2018).
    Confira-se também, por exemplo, o HC n. 136.639, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.10.2016. 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília,1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora